Tribunal: TCU
Processo: 009.838/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 102026 e Uasg 200132 (Objeto: Credenciamento de Gerenciadoras de Consentimento e Ciência (GCC) para intermediação de acesso a bases de dados de trânsito da SENATRAN.)

Inteiro teor:
Acórdão 2605/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Credenciamento 390004-01/2025, sob a responsabilidade do Ministério dos Transportes, com valor estimado de R$ 160.000.000,00, cujo objeto é: credenciamento de pessoas jurídicas de direito público ou privado para atuarem como Gerenciadoras de Consentimento e Ciência - GCC da Secretaria Nacional de Trânsito - Senatran, estabelecidas por meio da Portaria Senatran 139, de 20 de fevereiro de 2025 (peça 8, p. 1); Considerando que controvérsia narrada se concentra, em síntese, na habilitação e posterior adjudicação da empresa JB3 Softwares S.A., que teria sido inicialmente inabilitada pela Comissão Especial de Contratação por potencial conflito de interesses indireto (peça 19), reabilitada por decisão liminar proferida no Mandado de Segurança 1029449-92.2026.4.01.3400 (peça 23) e, em seguida, adjudicada pelo Despacho 10/2026/SENATRAN-LIC (peça 21); Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação deste Tribunal; Considerando que as representações de licitantes não se prestam à defesa de interesses meramente particulares junto à Administração Pública, devendo sua procedência ser fundada no resguardo do interesse público, vez que não é da competência do TCU a defesa de interesses privados perante o Poder Público ( Acórdão 2426/2015-TCU-Plenário ); Considerando que o representante não possui legitimidade para solicitar ao Tribunal a realização de auditorias e inspeções; Considerando que a competência do Tribunal de Contas da União nos processos de controle externo, em especial as denúncias e representações, destina-se a assegurar primordialmente a observância do interesse público e não de interesse meramente privado ( Acórdão 3273/2013-TCU-Plenário , 4.402/2016, da Primeira Câmara, e 7.329/2014, 2.082/2014, 5.826/2012 e 8.203/2011, da Segunda Câmara); Considerando que a tutela de interesses ou direitos subjetivos deve ser resolvida perante a própria administração contratante, por meio de recurso administrativo, ou perante o Poder Judiciário, mediante a devida ação judicial (Acórdãos 4.402/2016 e 1.166/2015, da Primeira Câmara); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237 e 235 do Regimento Interno do TCU, no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, e no art. 105, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 27) ao representante, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 009.838/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro dos Transportes. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Pedro Henrique Ferreira Coimbra (245001/OAB-MG), representando Associação do Bem Comum do Brasil. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.